Tribunal: TJDFT
Processo: 0701926-95.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701926-95.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIO UMBURANAS DISTRETI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo autor da ação em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, em que o Agravante teve seu pedido de obrigação de fazer indeferido, consistente na obrigação de imposição ao Distrito Federal de realização de CONSULTA EM UROLOGIA GERAL e EXAME DE COLONOSCOPIA. O Agravante informa que é idoso, com 85 anos, e está com suspeita de neoplasia maligna da bexiga, com sintomas como hemorragia do ânus e do reto. Contudo, para o diagnóstico correto, mostra-se necessária a realização de consulta em urologia geral e realização do exame de colonoscopia, necessários para avaliação e planejamento terapêutico. Alega ainda que foi inserido no Sistema de Regulação (SISREG) da Secretaria de Saúde do Distrito Federal no dia 20/03/2025, para o exame de colonoscopia, e para a consulta em urologia geral, no dia 05/12/2024, ambos sob a classificação de risco amarelo – urgência, mas não há uma previsão a respeito da disponibilização tanto do exame quanto da consulta, sendo que a demora pode acarretar graves complicações e danos irreversíveis a sua saúde, pois a partir da realização de ambos é que será possível definir o diagnóstico e iniciar o tratamento do qual necessita. Dessa forma, o Agravante pugnou pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a providenciar, imediatamente, a realização da consulta da qual necessita, no prazo máximo de 05(cinco) dias. É o breve relato. DECIDO. Recurso admissível (RITR, art. 80, inciso I) e tempestivo. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante, nos termos da decisão de Id 73194974. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Já nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o julgador identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Em que pese a respeitável decisão de primeira instância apontar, em suas razões, a inexistência dos pressupostos para concessão da tutela de urgência, extrai-se do relatório médico de Id 73190459, dos autos de origem que o caso é de urgência, posto tratar-se de paciente idoso com fundada suspeita de neoplasia maligna da bexiga, sendo que nos termos do referido relatório, trata-se de demanda sensível ao tempo, pois a demora do início do tratamento superior a 1 mês comprometer o resultado do tratamento. Há que se pontuar que o paciente com suspeita de neoplasia maligna, em virtude da gravidade e agressividade da doença, tem prioridade no atendimento garantida por lei. Nos termos do artigo 2o, §3o da Lei 12.732/2012, nos casos de suspeita de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação do diagnóstico devem ser realizados no prazo máximo de 30(trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico que acompanha o paciente. O Agravante encontra-se inserido no sistema de regulação SISREG III, sob a classificação de risco amarelo – urgência, desde o dia 05/12/2024 para a realização da consulta e desde 20/03/2025 para a realização do exame de colonoscopia, e apesar de se tratar de data relativamente recente, a gravidade da doença que o comete, bem como sua idade avançada, pois conta com 85 anos, justificam a imediata intervenção judicial, com a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois está comprovado o receio de dano irreparável ou de difícil reparação no caso em apreço. Evidente também a probabilidade do direito da Agravante. Afinal, considerando a data do diagnóstico até a efetiva realização dos exames, com os procedimentos próprios inerentes ao atendimento médico-hospitalar, que necessita de agendamento, dentre outros ajustes, mesmo com o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, até o efetivo atendimento já terá decorrido prazo muito longo. No caso em apreço, da data de inserção no SISREG III, para ambos as pretensões (consulta e exame) até a presente data, já decorreram mais de 3(três) meses, já extrapolado o prazo previsto no artigo 2o, da Lei 12.732/2012 para o início do tratamento. Anoto que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente, que aponta a necessidade urgente de realização do diagnóstico preciso, com início do tratamento necessário para conter a evolução da doença. Afinal, a judicialização do direito à saúde reclama apresentação de situação individualizada e sua posição perante o contexto geral. A indicação de urgência por parte da autoridade médica é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da demora na realização do procedimento médico pretendido, consulta ou exame. Diante do exposto, considerando os fatos narrados nos autos e especialmente o laudo médico que indica o caráter urgente da realização da consulta, bem como do exame, cuja classificação de riso é “amarelo-urgência” CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida para determinar a intimação do DISTRITO FEDERAL (por meio do Núcleo de Judicialização da SES-DF), para que disponibilize ao Agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a realização da CONSULTA EM UROLOGIA GERAL e EXAME DE COLONOSCOPIA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público. Dou à presente decisão força de mandado de intimação, a ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, intimando-se tanto o Núcleo de Judicialização da SES-DF para cumprimento. Intime-se o Agravado (Distrito Federal), para que cumpra esta decisão, bem como apresente contrarrazões, no prazo de 15(quinze) dias. Comunique-se na origem. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator